Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730774-97.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730846-81.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: R. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: PABLO SANCHES BRAGA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Tendo em vista a presença de incapaz no feito, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora